Tribunal: TJPA
Processo: 0022065-22.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022065-22.2005.8.14.0301

APELANTE: EZIRALDO MONTEIRO DA SILVA, JACOB MORAES DE SOUZA, PEDRO SIQUEIRA VALENTE, CARLOS DOS REIS COELHO, DANIEL GONCALVES DA SILVA, BRUNO MENDES DE MELO, RAIMUNDO DE MORAES LEAL, HELENO DO CARMO OLAYA GARCIA, JOSE ALVES DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL INDENIZAÇÃO DE
PECÚLIO IPASEP
. DOS VALORES DESCONTADOS NO CONTRACHEQUE DOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA FUNDO DE POUPANÇA. EXTINÇÃO DO PECULIO OBRIGATÓRIO. DEVOLUÇÃO DO SALDO DAS CONTRIBUIÇÕES. NÃO CABIMENTO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTA CORTE E STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1

Em síntese alega o apelante a necessidade de devolução dos valores descontados no contracheque dos servidores a título de pecúlio.

2

A natureza jurídica do
pecúlio
, ora em análise, não importa em
devolução
quando da sua extinção/cancelamento. Os valores
descontados
nos contracheques do apelante a título de prêmio pelo seguro de invalidez ou morte não são passíveis de restituição, porquanto os riscos foram suportados pela Entidade Previdenciária. Precedente do STJ e desta Corte.

3

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível, da Comarca da Capital,

Acordam os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSE ALVES DA SILVA
, contra sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara de Fazenda de Belém que, nos autos da Ação de Indenização por danos materiais nº 0022065-2005.8.14.0301, proposta contra o
ESTADO DO PARÁ.

Em síntese na exordial alegam os autos que a Lei 5.011/81 reorganizou o sistema previdenciário estadual, instituindo recolhimento do
pecúlio
. Asseverou, no entanto, que no ano de 2002, o IPASEP unilateralmente extinguiu o mencionado
pecúlio
sem esclarecer acerca da destinação dos recursos angariados junto aos segurados/participantes.

Diante do fato, requereu o pagamento de todos os valores deduzidos compulsoriamente em seu contracheque à título de
Pecúlio
IPASEP, corrigidos monetariamente.

Em sentença, o juízo a quo julgou improcedentes o pedido inicial.

Um dos autores, José Alves da Silva, interpôs recurso de apelação alegando em síntese, a necessidade de reforma da sentença, pois o da extinção do pecúlio não teve o condão de fazer desaparecer o saldo de poupança formado pela contribuição do segurado, informado ainda que, a referida Lei nº 9.717/1998 e a Lei Complementar nº 039/2002, sendo que no interregno entra as duas normas, a contribuição continuou a ser descontada mês a mês dos proventos dos servidores, devendo ser devolvida aos contribuintes por ser direito dos mesmo, considerando que a extinção do benefício for unilateral, abusiva e ilegal.

Defende que os servidores contribuíram, tendo a Administração Pública, por conveniência e sob o argumento de não previsão na Lei da Reforma da Previdência, extinguido tal benefício, deixando de devolver aquilo que recebeu, haja vista que as situações previstas a posteriori para o recebimento do pecúlio (morte ou invalidez), sequer chegaram a ocorrer, face à extinção do benefício.

Pugnou assim, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da inicial.

Recurso recebido no duplo efeito.

Contrarrazões do Estado pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação.

Coube-me a relatoria por distribuição

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, consigno que o presente recurso será analisado com base no Código de Processo Civil de 1973, nos termos do art. 14 do CPC/2015 e entendimento firmado no Enunciado 1, deste Egrégio Tribunal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Reexame Necessário e da Apelação.

No mérito, a questão central a ser analisada o apelante possui ou não o direito de ser restituída do
PECÚLIO
IPASEP, descontado compulsoriamente de seus contracheques.

Ocorre que a matéria já se encontra pacificada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado Pará, no sentido de que o
pecúlio
objeto da discussão nos presentes autos foi instituído pela Lei nº 755/1953, com previsão nas legislações subsequentes (Decreto-Lei Estadual nº 13/1969, Decreto-Lei Estadual nº 183/1970, Lei nº 4721/1977), permanecendo em vigor até a vigência da Lei Estadual nº 5011/1981, que previa o pagamento do benefício nos casos de morte e invalidez parcial ou total do segurado, consoante o disposto nos artigos 24, inciso II, alínea “b” e 37 deste diploma legal.

Porém com o advento da Lei Complementar nº 39/02 não houve mais previsão legal do
pecúlio
, tampouco determinação de ressarcimento dos valores
descontados
compulsoriamente a esse título, inexistindo direito adquirido do segurado/apelante à restituição, tendo em vista que tinham apenas mera expectativa de direito, pois se trata de contrato público aleatório, cuja prestação é incerta e dependente de evento futuro.

Sobre o tema, destaco trecho do voto da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, no Proc. nº 2011.3.010469-3, julgado em 07/07/2014 pela 2ª Câmara Cível Isolada:

O pecúlio é espécie do gênero seguro, sendo um contrato de natureza securitária pelo qual o segurador se obriga, mediante cobrança de prêmio, a indenizar o segurado ou quem este estipular pela ocorrência de determinados eventos, como morte, incapacidade etc. É a proteção econômica que o indivíduo busca para prevenir-se contra necessidade aleatória. É uma operação pela qual, mediante pagamento da remuneração adequada uma pessoa se faz prometer para si ou para outrem, no caso da efetivação de um evento determinado, uma prestação de uma terceira pessoa, o segurador que, assumindo o conjunto de eventos determinados, os compensa de acordo com as leis da estatística e o princípio do mutualismo.

Nesse diapasão, a natureza jurídica do pecúlio não é a sua restituição quando da sua extinção/cancelamento, uma vez que o segurado tinha apenas expectativa de direito, posto que se trata de contrato público aleatório cuja prestação é incerta e dependente de evento futuro (morte ou invalidez).E, dentro desse enfoque, o pecúlio em exame só era pago nas hipóteses de ocorrência das condições necessárias à obtenção daquele benefício, ou seja, no caso de morte ou invalidez durante seu período de vigência legal, o que in casu não ocorreu. Logo, o fato da autora/segurada ter pago compulsoriamente durante certo lapso temporal, o pecúlio IPASEP, não enseja a sua devolução futura em caso de não ocorrência da morte ou invalidez.

Desse modo, considerando que o
pecúlio
previdenciário é de obrigação aleatória, não é possível, por conseguinte, a
devolução
das quantias vertidas para o fundo com a extinção do benefício, já que durante a sua vigência houve a cobertura dos riscos sociais pelo apelado.

A propósito, sobre o tema, também se encontra pacificado o entendimento do Colendo STJ de que não são passíveis de restituição os valores pagos a título de
pecúlio
, por se tratar de contrato aleatório, em que a entidade correu o risco, possuindo natureza de seguro e não de previdência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE
PECÚLIO
. EX-ASSOCIADO. RESGATE DE VALORES. INADMISSIBILIDADE. CONTRATO ALEATÓRIO. GARANTIA DO RISCO. NATUREZA DE SEGURO. PREVIDÊNCIA PRIVADA N¿O CARACTERIZADA. 1. A Segunda Seção deste Tribunal Superior pacificou o entendimento de não serem passíveis de restituição os valores pagos por ex-associado a título de
pecúlio
por invalidez, morte ou renda por velhice por se tratar de contrato aleatório, em que a entidade correu o risco, possuindo a avença natureza de seguro e não de previdência privada. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 426.437/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 10/11/2014)

Como dito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça apresenta-se consolidada no mesmo sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. ACOLHIDA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV. ACOLHIDA. LEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ RECONHECIDA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL SUSCITADA PELO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA
. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS EM CONTRATO ALEATÓRIO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA MODIFICADA.
(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0000949-23.2006.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/03/2021)

EMENTA: REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PECÚLIO. DESCONTO NO CONTRACHEQUE DOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA FUNDO DE POUPANÇA DO IPASEP. EXTINÇÃO DO PECULIO OBRIGATÓRIO. DEVOLUÇÃO DO SALDO DAS CONTRIBUIÇÕES. NÃO CABIMENTO.1-A natureza jurídica do pecúlio, ora em análise, não importa em devolução quando da sua extinção/cancelamento.2- Os valores descontados nos contracheques da autora a título de prêmio pelo seguro de invalidez ou morte não são passíveis de restituição, porquanto os riscos foram suportados pela Entidade Previdenciária. Precedente do STJ e desta Corte.3- Inversão do ônus sucumbencial. Sendo a Requerente beneficiária da justiça gratuita, deve ser observado o artigo 12 da Lei nº 1.060/50.Reexame Necessário conhecido e provido. Sentença Reformada. Ônus sucumbencial invertido. (TJPA – Apelação / Remessa Necessária – Nº 0002822-20.2006.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2017 )

Pelo exposto,
Conheço da Apelação e Nego-lhe provimento
para manter a sentença em todos os seus termos.

Ante a sucumbência recursal, os honorários fixados devem ser majorados, em valor a ser arbitrado em fase de liquidação de sentença., nos termos do art. 85, §4º do CPC, cuja cobrança será suspensa por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Belém, 30/10/2024